Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. JULGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021109-70.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ALEXSANDRO ALVES DA COSTA - CPF: 066.267.361-16 (REQUERENTE), 1a Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ENCONTRA-SE IMPEDIDO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
JULGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM AS PROVAS COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A CONCLUSÃO DOS JURADOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.

É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5
o, XXXVIII
, da Constituição Federal.

P
edido julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Alexsandro Alves da Costa
, com fulcro no
art.
621, I, do C
ódigo de Processo Penal, objetivando

revisionar

o
édito
condenatório que lhe aplicou a pena de

2
2
(vinte
e dois
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática d
e um duplo homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima,
capitulado no art. 121, § 2o, I,
IV
, do Código Penal,
proferido
nos autos da Ação Penal n.
0014595-25.2017.8.11.0002
, que tramitou no Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT.

O requerente, por intermédio da peça vestibular que se vê no ID 181640176, sustenta, em síntese, que
sua
condenação é contrária a evidência dos autos porque não há provas de sua eventual participação no duplo homicídio
;
acrescentando
, outrossim,
que a decisão dos jurados levou em consideração apenas o depoimento da mãe de uma das vítimas, que
o
apontou como autor do crime sem realização de procedimento de reconhecimento de pessoa
;
assim como em depoimentos
indiretos de ouvir dizer, razão pela qual postula a revisão do édito condenatório para que seja absolvido
pelo
s
crime
s
pelo
2quais
foi condenado
, uma vez que não concorreu para a
sua
prática ou por inexistirem provas suficientes para a sua condenação (art. 386,
IV ou VII, do Código de Processo Penal).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
182532654
,
manifest
a
-se pela improcedência da
presente
revisão criminal destacando que o
julgamento do Conselho de Sentença encontra respaldo probatório que sustenta uma das versões sustentadas em Plenário, deixando ementada a sua manifestação nos seguintes termos:

Sumário
: Revisão Criminal – Duplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos] – Causa de pedir: condenação contrária à evidência dos autos [insuficiência de provas da participação do réu] – Pedido de absolvição – Responsabilização penal pautada em elementos de convicção constantes nos autos, dos quais se destacam, além dos depoimentos das testemunhas, os laudos periciais de necropsia – Jurados que optaram por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri – Enunciado Criminal no 13 deste e. TJMT –
Revaloração
subjetiva das provas na tentativa de se reverter a condenação motivada no reconhecimento de “insuficiência probatória” – Inviabilidade – Escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, que pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória – Premissa do STJ e deste e. TJMT – Soberania dos veredictos –
Parecer pela
improcedência da revisional
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

E
mbora o requerente tenha interposto o Recurso de Apelação Criminal n.
0014595-25.2017.8.11.0002
, que foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal, em 13 de maio de 2020, sob a relatoria do Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, no aludido julgamento não houve qualquer questionamento acerca do acerto da condenação
realizada
pelo Tribunal do J
úri, limitando-se
,
o requerente, naquel
a

oportunidade
, a impugnar aspectos atinentes a dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Dessa forma, em que pese não se possa fazer análise absolutória como equivocadamente postulou o requerente, não há empecilho para que esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas preceda a análise
desta
revisão criminal para verificar
a alegação de
julgamento contrário à evidências dos autos, o que,
contudo,
caso constatado, no máximo geraria um comando judicial no sentido de anular a condenação ora questionada com a determinação de
sua
submissão
a
novo julgamento pelo Tribunal de Júri, em respeito a coisa julgada
, ao órgão colegiado que detém competência para o julgamento de crimes contra à vida
e ao princípio constituciona
l
da
s
oberania dos
v
ereditos
, previstos no
art. 5o, XXXVI e XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

Conforme
relatado, a presente revisão criminal foi proposta com fulcr
o no art. 621, I, do Código de P
rocesso Penal, ao argumento de que
a condenação
do requerente
em relação ao duplo homicídio

é contrária a evidência dos autos porque não há provas de
pa
rticipação
do requerente
nos fatos criminosos.

Todavia, não assiste razão ao
requerente
.

A
materialidade do
s
homicídio
s
qualificado
s
descrito
s
na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação nest
a revisional
. E, no que diz respeito à autoria, o
requerente
argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
existente
nos autos
na ação penal
, pois entende que
não ficou
comprovada a
sua participação nos crimes
.

Antes de entrar no exame d
esta ação revisional
, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

Por sua vez
, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)
Destacamos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da
soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

D
eve ser anotado
, ainda acerca do tema,
que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Para melhor compreensão da matéria, mister se faz
transcrever

a
denúncia que narra os fatos pelos quais o requerente foi condenado:

[...]
Consta dos autos em epigrafe que no dia 02 de setembro de 2016, por volta das 15h:40min, em via pública, no Bairro I
pase, nas proximidades do "
Fiotã
o
", nesta Comarca, os denunciados Alexandro Alves da Costa e Erik Pedro de Campos, com consciência, desígnios de vontade e evidente animus necandi concorreram para a pratica de disparos de arma de fogo, em face das
vítimas

Reyver
Wenner da Costa Arruda e Ian Lucas Magalhaes dos Santos, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de fls. 40/79, as quais foram a cause eficiente de suas mortes.

Ressai dos autos que, as vítimas estavam no local dos fatos, quando, de repente, os denunciados Alexandra e Erik chegaram no local em uma motocicleta, tipo Biz, cor branca, momento em que Erik, que estava na garupa, com a arma em punho, disse “seus merdas" e
ja
atirou contra as vítimas, sendo que
Reyver
caiu no local, ac passo que Ian correu, porém foi alcançado pelos denunciados
e também
alvejado por disparos de arma de fogo.

Segundo consta dos autos, a motivação para 0 cometimento de referido delito decorre da vingança, uma vez que, no mês anterior a este crime, as vítimas teriam matado “Baby” — Marcos Douglas dos Santos, amigo dos denunciados, e estes em represália, mataram Ian e
Reyver
, o que caracteriza a qualificadora da torpeza.

Ademais, da forma como agiram, os denunciados utilizaram—se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo, enquanto estavam distraídos em via pública, não esperando serem alvejadas naquelas condições, não tento, portanto, a mínima chance de defesa. Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 121, § 2°, II e IV, do Código Penal.
[...]
.

Destaques do original

Na sentença de pronúncia,
o magistrado que presidiu a fase do
judicium
accusationis
,
assim se pronunciou:

[...]
A materialidade restou consubstanciada no Laudo Pericial de pp. 46/62 (vítima
Reyver
) e Laudo de pp. 64/82 (vítima Ian), restando atestados os óbitos das vítimas
Reyver
Wenner da Costa Arruda e Ian Lucas Magalhães dos Santos.

O réu em juízo negou a participação no crime, afirmando que não conhece o corréu Eric e, também, não conhece nem de vista os ofendidos Ian e
Reyver
, e nem mesmo o vulgo “Baby” (Marcos Douglas dos Santos), pessoa que teria sido assassinada anteriormente pelas vítimas Ian e
Reyver
, sendo esse, inclusive, o suposto motivo para o referido crime.

O réu, em sua versão, declarou que no dia do crime estava em uma fazenda trabalhando com seu pai, tendo tomado conhecimento dos crimes de homicídio porque estava assistindo o Programa de TV Cadeia Neles,
no momento em que
se noticiou o crime e disseram que o autor seria o “
tucura
” do bairro São Simão.

Alexsandro, em AIJ, declinou que não tinha conhecimento com os envolvidos neste processo, explicando que na fase policial não teria dito que cresceu junto com as vítimas no bairro São Simão, ressaltando que não conhecia nem mesmo de vista os ofendidos
e também
a pessoa
c
onhecida pelo apelido de “Baby”.

Quanto ao seu álibi, de que estava na fazenda no dia dos fatos, o réu Alexsandro afirmou que o seu pai pode atestar que ele realmente estava na fazenda no dia dos fatos, pois quando viu a notícia no Programa Cadeia Neles já estava naquele local trabalhando, tendo permanecido ali naquela fazenda em um trabalho de empreita por aproximadamente uns trinta dias.

A testemunha Odete
Lizita
da Costa, mãe do ofendido
Reyver
, em AIJ, confirmou que estava presente no momento do crime e que reconheceu o réu Alexsandro como o indivíduo que estava pilotando a moto para o corréu Erik efetuar os disparos nas vítimas.

Senão vejamos trecho importante de seu depoimento na fase do sumário da culpa, in
verbis
:

“[...]
PROMOTORIA: Seu filho
tava
armado nesse dia que ele foi assassinado?

Não, não. Nós fomos no mercado fazer compra.
Tava
eu, ele e o Ian com as sacolas de compra. Até lá no Ipase, o muro alto, aí chegou essa moto com dois indivíduos.

PROMOTORIA:
Tá
, quando a senhora falou que chegou
a
moto, como que
tava
esses indivíduos? De capacete, sem capacete?

Tava
de capacete, sem viseira. Capacete sem viseira.

PROMOTORIA: Sem viseira?

É, aí desceu o Erick já disparando. Já disparando neles. Aí eu conheci o Erick
porque já
era do bairro, né, eu já tinha conhecido ele. E o
Tucura
, o capacete dele sem viseira, ele ficou me olhando e eu vi que era ele.

PROMOTORIA:
Cê
olhou bem no rosto desse
Tucura
?

Olhei sim. Já conheço, né,
tava
“claro”, bem “claro”, e eu vi que era ele.

PROMOTORIA: E esse outro que desceu atirando, o Erick, a senhora
reconheceu ele
como?

Eu reconheci pelo rosto, pelo olhar dele. E ele saiu falando, já conhecia a voz dele, né. Daí ele falou
“Seus merda
, seus merda”. Mas já sabia que era ele, e até mesmo por causa da camisa que ele passava na rua, ele
tava
com essa mesma camisa.

PROMOTORIA: A senhora já tinha visto ele anteriormente com essa camisa
.

Uhum
.

PROMOTORIA: A senhora reconheceu pela camisa, pelo
...
Mas ele
tava
de viseira ou sem viseira?

Sem. Os dois
tava
sem viseira, capacete sem viseira.

PROMOTORIA: Você chegou de olhar o rosto dos dois?

Sim,
tava
bem pertinho. Como
tava
eu e o senhor aí.
Tava
pertinho assim, quase cara a cara.

PROMOTORIA: Ele... Atiraram no seu filho na frente da senhora?

Na frente. Eu fiquei até um pouco desnorteada. Hoje uma moto vem perto de mim, eu já levo susto, eu já... Por causa daquele dia.

PROMOTORIA: E o outro? Porque... Quem que foi atirado primeiro? O seu filho ou o...

O
Reyver
, o
Reyver
.

PROMOTORIA: O
Reyver
.

Isso. [...]”.

Anote-se que ao responder perguntas da defesa, a testemunha Odete declinou que não teria declarado que os réus estariam de capacete com viseiras no dia dos fatos e isso pode ter constado no seu depoimento por ela estar desnorteada naquele momento, afirmando, contudo, em AIJ, que conseguiu ver sim os réus e os identificou em virtude de estar perto deles e por conta
do
dia estar claro.

A testemunha
Alcineia
Ferreira de Oliveira Beato, mãe da vítima Ian Lucas, em juízo, narrou que antes dos fatos o seu filho
teria lhe
contado que o vulgo “
Tucura
” (réu Alexsandro) teria o ameaçado com uma arma de fogo, e, posteriormente, depois dos fatos, ouviu notícias/comentários de que os réus Alexsandro e Erik (
Tucura
e Cinquentinha) seriam os autores do crime em desfavor de seu filho e de
Reyver
.

A testemunha Ronaldo Francisco da Silva, em juízo, confirmou que conhecia os réus Alexsandro e Erik
e também
as vítimas Ian e
Reyver
, explanando que chegou a ser acusado de ser autor do crime em virtude de terem acusado muitas pessoas ali do bairro.

Essa testemunha, em sua versão judicial, frisou que todos os envolvidos na trama apontada na denúncia se conheciam, atestando que realmente houve a morte da vítima “baby” antes destes fatos, contudo frisou que não sabe dizer se os autores de tal crime foram os ofendidos Ian e
Reyver
, e, nem mesmo pode afirmar, com certeza, que o autor do homicídio em desfavor de Ian e
Reyver
foi o réu Alexsandro, destacando apenas que esse foi o comentário que ouviu no programa de TV Cadeia Neles.

A testemunha Fernando Martins, em AIJ, afirmou que não tinha conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia e nem mesmo poderia falar quem seria o autor do crime, pois não presenciou o crime
e não sabe a motivação de ter sido envolvido como partícipe quando foi intimado para ser ouvido na fase policial.

As testemunhas
Sandrineia
e Bruna Regina, em seus depoimentos em AIJ, declinaram versões quanto ao comportamento e conduta geral das vítimas e seus respectivos reconhecimentos da vida e amizade entre réus e vítimas, todavia, ambas afirmaram que não poderiam confirmar quem seriam os autores do crime em desfavor dos ofendidos.

A testemunha Mayara, ouvida em juízo, apresentou versão de que seria amiga da irmã do réu Alexsandro, narrando que possivelmente na data aproximada dos fatos teria conversado com ela para que Alexsandro realizasse um trabalho de troca de piso em seu salão de beleza, ressaltando, entretanto, que não poderia afirmar se no dia 02 de setembro de 2016 o réu Alexsandro estaria ou não aqui na cidade de Várzea Grande.

A investigadora de Polícia, Déborah Aguiar Castilho, ao relatar diligências realizadas, destacou que na região dos fatos foi confirmada a motivação para o crime em desfavor das vítimas e, também, o fato de que os réus Alexsandro e Erik estariam entre os suspeitos de serem autor e partícipe do crime em discussão.

Para melhor esclarecimento das diligências dos investigadores de polícia, vejamos os principais trechos do relatório policial da investigadora Déborah Aguiar:

“[...] Esta equipe de investigadores em cumprimento a Ordem de serviço no 001/2016, informa que diligenciamos ao endereço sito a Rua Maria Gomes de Azevedo, bairro São Simão em
Varzea
Grande, endereço da Senhora Odete genitora da vítima
Reyver
, no local fomos informados por vizinhos de que a Senhora Odete tinha saído de sua residência logo após o homicídio de seu filho, vizinhos mencionam ainda que ela comentou que sairia de Cuiabá, que iria para o interior de Mato Grosso, pois temia por sua vida.

Ainda naquela região procuramos por testemunhas ou populares que pudessem colaborar com as investigações, sendo que pessoas que não se identificaram disseram que as vítimas
Reyver
e Ian, teriam matado a pessoa de vulgo Baby e os amigos desse teriam jurado vingança, narraram ainda que a genitora da vítima
Reyver
conhecia os autores do homicídio sendo que seriam amigos
dos mesmos
.

Na Rua Chama Mussa no 37, bairro São Simão intimamos a senhora
Alcineia
Ferreira de Oliveira Beato genitora da vítima Ian Lucas, para data de 29/06/2016 Às 13h30min, na oportunidade conversamos com moradores da região que confirmarão a motivação do crime como uma vingança por
Reyver
e Ian terem matado a pessoa de vulgo Baby, mencionaram ainda de que os suspeitos seriam conhecidos como vulgo ‘
Tucura
’, vulgo ‘Cinquentinha’ e Vulgo ‘
Birruguinha
’.

Esta equipe recebeu denúncia anônima onde narraram que os suspeitos desse crime seriam as pessoas de alcunhas, ‘
tucura
’, ‘
birruguinha
’, ‘cinquentinha’ e ‘tartaruga’, sendo que os suspeitos ‘
tucura
’ e ‘
birruguinha
’ estavam na motocicleta de marca Biz e que ‘
tucura
’ estava na garupa e teria efetuado os disparos de arma de fogo contra as vítimas, enquanto o vulgo
‘
birruguinha
’ pilotava a motocicleta, disseram ainda que os suspeito vulgo ‘cinquentinha’ e ‘tartaruga’ estavam dando cobertura na hora do crime esses estariam em veículo gol de cor prata que pertence ao vulgo ‘tartaruga’, que após o crime ‘
tucura
’ teria passado a arma para vulgo ‘cinquentinha’ que estaria dentro do veículo. [...]”.

Anote-se que na mesma diligência dos investigadores de polícia (pp. 102/103), restou constatado que o vulgo “
Tucura
” seria o réu
Alexsandro Alves da Costa
.

Assim, restam suficientes os indícios de participação do réu Alexsandro para os disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas Ian e
Reyver
, verificados nas oitivas das testemunhas Odete e
Alcineia
, e, no relatório dos investigadores (pp. 102/103), bem como nas contradições entre o interrogatório do réu Alexsandro e da testemunha Fernando, em especial quanto ao fato de que réus e vítimas se conheciam.

E, dessa forma, deve ser o caso submetido ao Conselho de Sentença, não se admitindo maior aprofundamento neste momento, sob pena de subtração de matéria dos Srs. Jurados.

Anote-se que o réu, apesar de negar a participação no crime e apresentar um álibi de que estaria na fazenda no dia dos fatos, não comprovou em absoluto a sua versão, existindo, em oposição, testemunho que o coloca na cena do crime como partícipe dos fatos e testemunhos que garantem a relação de amizade e conhecimento entre o réu Alexsandro e as vítimas.

Nesse particular, cabe se esclarecer que neste momento processual, mesmo a dúvida imporia apreciação
pro

societate
, já que neste momento não se estabelece juízo condenatório ou absolutório, especialmente ao considerarmos que existem duas versões para os fatos, sendo efetivamente necessária a remessa do feito aos Senhores Jurados que são os juízes competentes para analisar o caso na ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri.

O crime, conforme descrito na denúncia, teria sido praticado por motivo torpe, vingança por causa da morte do vulgo ‘baby’ que teria sido assassinado pelas vítimas
Reyver
e Ian, e com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tendo em vista que foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo quando estavam distraídos em via pública.

Em oposição temos o interrogatório do réu e sua negativa de autoria, argumentando que estaria em uma fazenda trabalhando com o seu pai em uma empreita na mesma época em que ocorreu o crime, fato a ser efetivamente analisado pelos Senhores Jurados.

Logo, as qualificadoras assim devem se entregar ao Conselho de Sentença, não se admitindo maior aprofundamento excluidor neste momento, sob pena de subtração da matéria dos Srs. Jurados, pois se encontram, em tese, compatíveis com as narrativas testemunhais.

A utilização de recurso que dificultou a defesa, na medida em que este expediente, segundo constou da denúncia, estaria diretamente vinculado ao modo de chegada dos agentes e execução do crime, será submetida ao soberano crivo dos dignos jurados, já que não é incompatível de plano com o quadro presente.

[...]

Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação constante da denúncia,
PRONUNCIO Alexsandro Alves da Costa
, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções dos
arts
. 121, § 2o, I e IV,
c.c
. 29, caput, do Código Penal, por duas vezes
, para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.
[...].
(ID
181640187).
Destaques no original

A Terceira Câmara Criminal, ao proceder o julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1003783-39.2019.8.11.0000
, negou provimento a irresignação do requerente por entender que estavam presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva
que o
aponta
va
como um dos autores do duplo homicídio
narrado na denúncia
, conforme se infere
do
voto condutor, da lavra do Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho,
do qual se destaca esta parte:

[...]
Quanto ao pedido de
despronúncia ou absolvição sumária
, entendo que, nesta fase de cognição preliminar, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, existem indícios probatórios suficientes, capazes de sustentar a decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Deste modo, na sentença de pronúncia, se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

A
existência do crime
está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor do Boletim de Ocorrência (ID 7066314), Termo de Apreensão de Munição (ID 7066315) e Laudos Periciais Necroscópicos (Ids. 7066319 e 7066321), corroborados com as declarações de informantes e testemunhas (ID 7066804).

No que concerne à autoria delitiva atribuída a
Alexsandro
, apesar
dele
negar o envolvimento no delito, afirmando que sequer conhecia as vítimas, estando fora de Várzea Grande no momento do crime, deixou de trazer aos autos qualquer prova inequívoca das suas alegações, capazes de acarretar sua absolvição sumária ou a despronúncia.

Por outro lado, não se pode deixar de considerar as palavras da
informante

Odete
Lizia
da Costa,
que presenciou o crime e afirmou tanto na fase investigatória (ID 7066309), quanto em juízo (ID 7066804), que reconheceu o recorrente como sendo aquele que conduzia a motocicleta, enquanto
o garupa
(
Erik
) efetuava os disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Além disso, a informante
Alcineia
Ferreira de Oliveira Beato,
mãe da vítima
Ian
, informou que seu filho
havia lhe
confidenciado que foi
ameaçado por
Alexsandro
, que, inclusive

teria apontado uma arma de fogo contra sua pessoa. A informante disse, ainda, que
Alexsandro
era amigo do rapaz conhecido como “
Baby
”, que teria sido assassinado pelas vítimas. Aliás, a testemunha
Ronaldo Francisco da Silva
, informou ter conhecimento de que as vítimas mataram “
Baby
”.

Nesse contexto, não vejo como acolher o pleito defensivo, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri, tal competência só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.
[...].
(ID
7456658
do RESE
1003783-39.2019.8.11.0000
).
Destaques no original

Após o requerente
ter sido
condenado pelo Tribunal do Júri e ter contra
sua
pessoa
lavrada a sentença

condenatória
que lhe impôs a pena
de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de um duplo homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, capitulado no art. 121, § 2o, I, IV, do Código Penal,
ele
interpôs
o
Recurso de Apelação Criminal
n. 0014595-25.2017.8.11.0002,

que, igualmente, foi improvido
pela Terceira Câmara Criminal,
de cujo acórdão pode-se observar que
Alexsandro
não questionou a sua condenação pelo Tribunal do Júri, mas tão somente aspectos atinentes a pen
a
que lhe foi aplicada por ter sido
somente
o piloto da motocicleta utilizada para a perpetração do
s
crime
s
, argumento, esse,
que foi
rechaçado
deste modo:

[...] Além do mais,
o apelante alega que não foi o executor direto do delito, limitando-se a pilotar a motocicleta utilizada para sua perpetração, o que impede, segundo seu entendimento, que seja punido por motivos inerentes à conduta do agente executor dos disparos contra as vítimas
(multiplicidade de disparos de arma de fogo e localização das lesões).

Entretanto, entendo de forma diversa, pois,
mesmo que outra pessoa tenha sido autora dos disparos, é certo que ao conduzir motocicleta, dando fuga ao atirador logo após o crime, cometeu o homicídio em concurso de pessoas e aderiu à conduta do seu comparsa, indicando que possui igual culpabilidade no cometimento dos delitos. [...].
(ID 181640184)

Destacamos

Co
nforme
visto
,

esta
revisional
não passa de mero descontentamento
do requerente
, porquanto não existe dúvida
de que os jurados acabaram por escolher e acatar a versão narrada na denúncia
que, diga-se de passagem,
tem
vasto lastro probatório
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado,
até porque ele
não
trouxe para estes autos elementos de convicção
capazes
de desconstituir ou ao menos arrefecer a conclusão a que chagaram os jurados para dizer que o julgamento foi contrário à prova destes autos.

E tais afirmações têm consistência, eis que
se constata da prova produzida na instrução do processo que os jurados acolheram a versão
narrada na exordial acusatória de que o requerente foi um dos autores do duplo homicídio, ao revés da inverossímil negativa de autoria
sustentada por ele
que ficou isolada nos autos
. Além disso,
a
ssenta
r
que o embora
Alexsandro
tenha afirmado que não estava na cidade de Várzea Grande no dia dos fatos, pois esta
ria
em uma fazenda realizando um trabalho de empreita por aproximadamente uns trinta dias, e que seu pai poderia comprovar tal
fato
, o certo é que ess
e
álibi inventado não foi comprovado ao longo da instrução criminal
, porquanto
existe testemunha ocular do crime que presenciou de perto
ele e o
comparsa
Erik Pedro de Campos
[falecido em 28.02.2018], chegando e
efetuando os disparos de arma de fogo que levaram à óbito
as vítimas
Reyver
Wanner da Costa Arruda e Ian Lucas
Magalhaes dos Santos.

A verdade é que
a
versão do requerente não conseguiu desconstituir de forma verossímil
os fatos
descrit
os
na denúncia e comprovad
os
ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada à sua pessoa, até porque, quem oferece
álibi
e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nestes autos.

Por outro lado
, o órgão acusador desincumbiu de seu ônus por intermédio de inúmeros elementos probatórios que dão suporte a versão adotada pelos jurados, dentre
as quais:
o depoimento da testemunha ocular O
dete
Lizita
da Costa, mãe
da vítima

Reyver
,
que na audiência de instrução e julgamento, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
confirmou que estava presente no momento do crime
deixando registrado
que
sem qualquer sombra da dúvida
que era
o
requerente a pessoa que estava
pilotando a moto para o corréu
Erik
Pedro de Campos
efetuar os disparos
contra as
vítimas
, destacando que
os
conhecia do bairro e não teve dúvida porque
ambos
estavam
sem viseira no capacete e ficaram bem pertinho quase cara a cara e o dia estava claro, esclarecendo, ainda, que reconheceu a voz
de
Erik e
a roupa
que
ele
usava

porque

já o
havia visto

outras vezes
no bairro
com
essa vestimenta
.

Em
que pese o requerente também te
nha
apresentado a versão
pouco crível de que não conhecia o seu comparsa e nem mesmo as vítimas, tal argumento ficou completamente desconstituído com o depoimento judicial da testemunha
Alcineia
Ferreira de Oliveira Beato, mãe da vítima Ian Lucas,
que
sob o manto da ampla defesa
, declarou
que
Alexsandro
, conhecido pela alcunha de
“
Tucura
”
,

teria ameaçado
seu filho
com uma arma de fogo, caindo por terra
a
e inverídica versão defensiva.

Ademais,
a alegação do requerente de que não conhecia os demais envolvidos também foi desmascarada pelas testemunhas
Ronaldo Francisco da Silva
,
Sandrineia
e Bruna Regina
, assim como pelos depoimentos da investigadora da Polícia Judiciária Civil Déborah Aguiar Castilho
, que, concatenadas entre si demonstram que o
Alexsandro

conhecia todos os envolvidos no caso em análise
e conviviam no mesmo bairro, assim como
também ficou patente que
a motivação do crime foi o fato de as vítimas estarem envolvidas
n
a morte d
a pessoa alcunha
da
de
“baby”
.

Logo, c
om base nos
vários
elementos
de convicção
colhidos durante a persecução penal, mormente pela existência de uma testemunha ocular que conhecia o requerente e ficou cara a cara com ele no momento da prática do
s
crime
s
, não há o que se falar que a condenação se baseou em
testemunhos
de
“ouvir dizer”.

T
ambém não se sustenta a alegação
do requerente
de que não poderia
ter sido
considerado o depoimento
da testemunha ocular Odete
Lizita
da Costa, mãe da vítima
Reyver
,
porquanto
não teria sido realizado o procedimento de reconhecimento nos termos do que determina o art. 226 do Código de Processo Penal, mormente porque o próprio caput do aludido dispositivo legal é claro ao prever a realização do procedimento “
Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa
”, o que geralmente acontece quando não se sabe em um primeiro momento a identidade do criminoso, mas tão somente a testemunha possui o registro visual do autor dos fatos e o descreve à autoridade policial que colocará “
a pessoa, cujo reconhecimento
se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Entretanto,
no caso em análise, conforme
está
comprovado
todos os personagens envolvidos no crime [autores e vítimas] e a testemunha ocular se conheciam e o requerente foi apontado nominalmente com
o
um dos autores do crime,
posto que os
dois criminosos fica
ram
cara a cara com a

testemunha ocular Odete
Lizita
da Costa
que prontamente os identificou dispensando a realização de um termo formal de reconhecimento
.

Além do mais,
conforme dito linhas volvidas, a testemunha
A
lcineia
Ferreira de Oliveira Beato, mãe da vítima Ian Lucas, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, afirmou que antes dos fatos o seu filho teria lhe contado que Alexsandro, conhecido pela alcunha de “
Tucura
”,
o
teria ameaçado com uma arma de fogo
, não havendo dúvidas de que se tratava da pessoa do requerente,
não podendo, portanto, os argumentos apresentados nesta
revisional
, servirem de salvo conduto para
desprezar

uma prova legítima
com base no que a doutrina denominada de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

A
demais disso
, não se pode olvidar que a nulidade
ou
irregularidade
deve ser arguida imediatamente após a sua ocorrência. E, na espécie,
desde a data dos fatos em

02 de setembro de 2016
a testemunha ocular afirmou que i
dentificou de plano, sem sombra de
dúvida, os dois assa
ssinos do seu filho e que eram pessoas conhecidas no bairro
.
Todavia, mesmo

ciente dessa afirmação
, o
requerente
apresentou
:
defesa prévia, alegações finais
antes da sentença de pronúncia
, recurso em sentido estrito, defesa no Plenário do Júri e recurso de apelação criminal sem que qualquer questionamento tenha sido realizado a respeito
do assunto
.
Além do mais,
a presente
revisional somente foi proposta
em
10
de
setembro
de 202
3
, ou seja
,

depois de ultrapassado mais de 3 (três) anos
do trânsito em julgado do édito condenatório
[
22.06.2020
]
,
ficando, assim, caracterizada a chamada
nulidade de algibeira
, que vem sendo repelida de forma veemente pelo Poder Judiciário.

Sobre ta
l
temática, vejam-se as ementas dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A questão controvertida limita-se à alegação de nulidade por ausência de intimação da defesa para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público.

2. No caso em exame
,
deixou a defesa para alegar a questão em sede de revisão criminal, mantendo-se silente quando da apresentação das razões da apelação e, assim, tornando preclusa a matéria
.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1938196/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
27/10/2021).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – NULIDADE PROCESSUAL E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA POR ERRO JUDICIÁRIO
– CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO TIPO PENAL NO EDITAL – INCOMPROVAÇÃO DA FIXAÇÃO DE CÓPIA NO ÁTRIO DO FÓRUM –
NULIDADES DE ALGIBEIRA – DECURSO DE MAIS DE DEZESSETE ANOS ENTRE A OCORRÊNCIA DO VÍCIO E A ARGUIÇÃO DE NULIDADE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

O decurso de mais de dezessete anos entre a ocorrência da nulidade de algibeira e a sua arguição impede o seu reconhecimento e aplicação no caso concreto
, por força das disposições do art. 571, inciso II, do CPP,
o que torna igualmente descabida a fixação de indenização por erro judiciário.
Ação revisional improcedente
.
(TJMT, N.U 1003875-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020,
Publicado
no DJE 17/06/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS –
NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA
– EVENTUAIS VÍCIOS EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL –
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
– REVISÃO CRIMINAL EM TRÂMITE NESTE EG. TRIBUNAL –

ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores “não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” [
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 13/05/2019]. Ademais,
em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa
pas

nullité

sans

grief
, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do
Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega
.

(
STJ, N.U 1015967-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Destacamos

Diante do que foi exposto,
não resta
induvidoso

que
deve

prevalecer a decisão soberana do Tribunal do Júri Popular, que escolheu a versão apresentada pela acusação
e rejeitou a tese defensiva de negativa de autoria delitiva
, como é facultado aos seus integrantes pelo princípio da íntima convicção.

Da
í
porque
,
é

de suma relevância
consignar
que o reconhecimento
da tese sustentada pelo
Ministério Público
como sendo a
mais consistente,
bem como o
trânsito em julgado

d
o
édito
condenatório
, exige que sobrevenha
m robustos
elemento
s

probatórios

para que
seus efeitos
possa
m
ser desconsiderado
s
em
sede de revisão criminal,
hipótese, essa, que não ocorreu neste caso
,
uma vez que o
requerente não trouxe nenhum
elemento
de convicção novo

que pudesse dar ensejo a
o

reexame
do entendimento
adotado
pelos os jurados.

Logo,
é
forçoso conclui
r
que não há nenhum
e
lemento
de convicção

novo
capaz de demonstrar a existência de
error
in procedendo
e/ou
in
judicando
,
não passando, a hipótese, de
ação revisional
que tem o exclusivo
intento
de
provocar o reexame da
s
matéria
s

examinadas

no julgamento do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim decidiu:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA. ADOÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. ESCOLHA DOS JURADOS RESPALDADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO
. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Para que se reconheça a existência de uma decisão “contrária à evidência dos autos” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

2.
Deve ser repelida, por inexistência de
error
in
judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos, havendo provas nos autos de que a escolha dos jurados, reconhecendo a responsabilidade do
revisionando
no crime contra a vida, não foi aleatória, mas calcada
em farto conjunto fático-probatório
(ele arremessou pedras contra a cabeça da vítima, provocando-lhe o resultado morte).

(TJMT, N.U 1003009-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2o, III E IV, C/C ART. 29, CAPUT, E ART. 14, II, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §§2o E 4o, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13) –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS
- RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO DELITO CONTRA A VIDA E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROVA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NOS AUTOS –
INOCORRÊNCIA DE DECISÃO ORIUNDA DE CRIAÇÃO MENTAL DOS JURADOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – VEREDICTO PRESERVADO POR INOCORRER ERRO JUDICIÁRIO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE
.

A “fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.
” (SJT, REsp 1.111.624-SP)

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente
(
AgRg
no HC n. 454.895/RS;
AgRg
no HC 489.737/RN).

“
Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões, prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
”. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002).
(TJMT, N.U 1015601-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023).

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

julgo
improcedente

o
pedido
deduzido por
Alexsandro Alves da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024